Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatórios de auditorias realizadas, no âmbito do Fiscobras de 2010 e de 2011, nas obras de construção da BR-364/AC, trecho Sena Madureira - Cruzeiro do Sul. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada nas obras de construção da BR-364/AC, segmento Sena Madureira/AC a Cruzeiro do Sul/AC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar os argumentos apresentados em oitiva pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, pelo Departamento de Estradas de Rodagem e de Infraestrutura Hidríca e Aeroportuária do Estado do Acre e pelas construtoras JM Terraplenagem, Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. e Fidens Engenharia S/A e manter os indícios de superfaturamento por medição de serviços de terraplenagem não executados nas obras da BR-364/AC, bem como de liquidação irregular de despesa nos serviços de pavimentação, conforme Achados 3.1 e 3.2 do Relatório de Fiscalização 219/2011, apenas com o registro de que o argumento relativo à necessidade de considerar, no cálculo dos volumes de escavação necessários à execução dos aterros medidos e pagos a ser efetuado na tomada de contas especial específica que trata do tema, deve ser considerado um percentual para compensação de perdas com transporte e/ou excesso de compactação; 9.2. acatar os argumentos apresentados em oitiva pela construtora Camter Construções e Empreendimentos S/A (CNPJ 05.500.018/0001-76) e afastar o débito relacionado a liquidação irregular da despesa, exclusivamente sobre a medição superestimada do percentual de brita utilizado na camada de base do pavimento, conforme Achado 3.2 do Relatório de Fiscalização 219/2011; 9.3. considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.6.2 do Acórdão 2311/2008-TCU-Plenário e do item 9.2 do Acórdão 2632/2011-TCU-Plenário ; 9.4. considerar prejudicado o monitoramento das determinações constantes dos subitens 9.2.3 e 9.3.1 do Acórdão 1608/2010-TCU-Plenário ; 9.5. remeter para os processos de tomada de contas especial TC- Processo 022.960/2017-1 e TC- Processo 036.813/2019-2 a continuidade do exame dos indícios de irregularidade apontados nos Achados 3.1 e 3.2 do Relatório de Fiscalização 219/2011; 9.6. realizar a juntada das peças 75, 86 a 88 e 228 a 230 destes autos, bem como deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram, aos processos TC- Processo 022.960/2017-1 e TC- Processo 036.813/2019-2 ; 9.7. encerrar este processo e apensá-lo ao TC- Processo 022.960/2017-1 e, por cópia, ao TC- Processo 036.813/2019-2 ; 9.8. notificar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Departamento de Estradas de Rodagens e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Estado do Acre, a JM Terraplenagem e a Camter Construções e Empreendimentos S/A de que se encontra autuado o processo de tomada de contas especial TC- Processo 022.960/2017-1 (Convênio 117/2004), ao qual está sendo apensado este processo TC- Processo 014.689/2011-1 , e de que os atos processuais subsequentes e a apreciação final da matéria relacionada aos Lotes 1, 2 e 3 se darão no novo processo; 9.9. notificar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Departamento de Estradas de Rodagens e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Estado do Acre, a Fidens Engenharia S/A, a Construtora Etam Ltda. e a Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. de que se encontra autuado o processo de tomada de contas especial Processo 036.813/2019-2 (Convênio 097/2007), ao qual está sendo apensado, por cópia, este processo TC- Processo 014.689/2011-1 , e de que os atos processuais subsequentes e a apreciação final da matéria relacionada aos Lotes 4, 5 e 6 se darão no novo processo; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao Departamento de Estradas de Rodagens e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Estado do Acre (Deracre), à JM Terraplenagem, à Camter Construções e Empreendimentos S/A, à Fidens Engenharia S/A (CNPJ 05.468.184/0001-32), à Construtora Etam Ltda. e à Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda., com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.bvr/acordaos.